Tribunal: TJPA
Processo: 0816791-87.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816791-87.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: WANDUY RAIMUNDO DIAS LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Wanduy Raimundo Dias Lima
contra ato coator do
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Consta nos autos que Wanduy Raimundo Dias Lima, professor aposentado, encontra-se com sua aposentadoria defasada, pois a autoridade coatora não estaria aplicando o piso nacional dos professores a seus vencimentos, previsto na Lei nº 11.738/2008, razão pela qual impetrou Mandado de Segurança onde requereu o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica estadual, bem como, que venha a influenciar no cálculo, ainda que de forma proporcional, das suas aulas suplementares e gratificações.

Após as informações prestadas pela autoridade coatora, o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, concedo a segurança, no sentido de determinar à Autoridade Coatora Impetrada que pague ao Impetrante, nos proventos deste, seu vencimento-base, de acordo com o piso nacional dos professores, conforme o pedido deduzido na exordial e nos termos da fundamentação (importando na imediata correção de 6,81% para o ano de 2018, data de ingresso do mandamus), repercutindo tal majoração (ainda que de forma proporcional) no cálculo das aulas suplementares, na gratificação de titularidade, de magistério e de escolaridade do Impetrante, pelo que julgo extinto o processo.”

Não tendo sido interposto recurso por nenhuma das partes, os autos do processo foram encaminhados ao TJPA para remessa necessária.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada, conforme Id. 8879119.

É relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME. Passo a julgá-lo:

No presente caso, a questão ora debatida cinge-se à análise da correção/atualização do vencimento-base incluído nos proventos de aposentadoria do impetrante, em cumprimento a Lei Federal n° 11.738/08 e com espeque na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167-DF.

O piso nacional salarial previsto na Lei Federal n.º 11.738/08 visa a valorização da carreira do magistério em todo o país. O Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido na ADI n.º 4.167/DF, modulou os efeitos da lei do piso salarial, estabelecendo sua obrigatoriedade a partir de 27 de abril de 2011.

Sobre o tema, inicialmente cumpre esclarecer que a matéria sob análise transcende o direito individual da impetrante, na medida em que traz à baila discussão sobre o piso salarial dos professores, matéria cujo alcance atinge toda a referida classe no âmbito do Estado do Pará.

In casu
, a Sra. Wanduy Raimundo Dias Lima manejou o presente
writ
com vistas ao pagamento de seus proventos de aposentadoria, de acordo com o piso nacional dos professores da educação pública básica (sendo o vencimento-base de 2018 o valor de R$ 2.455,35), instituído pela Lei nº 11.738/2008, na qualidade de servidora pública do magistério estadual na inatividade.

Nota-se que a impetrante ao requerer o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica estadual e, para tanto, comprovou, por meio da Portaria AP nº 2577 de 20 de junho de 2012, que foi
aposentado no cargo de Professor Classe II – Nível L, lotado na SEDUC
, passando a receber, além de seu vencimento base de 200hs, aulas suplementares de 96hs, adicional de tempo de serviço de 70% e gratificações de: magistério, 10%; titularidade, 10% e escolaridade, 80%. (ID. 8639953).

A Lei Federal n° 11.738/08 fixou, a partir do ano de 2008, os valores mínimos de composição do vencimento-base dos servidores públicos titulares de cargos do magistério público da educação básica com carga horária mínima de 40h (quarenta horas) semanais mensais - ou 160h (cento e sessenta e horas) mensais, conforme descrito no seu art. 2°,
in verbis
:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005”.

Destaca-se que a referida norma federal, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastando a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011).”

De mais a mais, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal concluiu quanto a autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008:
não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Dessa forma, em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, §4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01).”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, devida a procedência do pedido.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022